Tribunal: TJES
Processo: 0010755-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010755-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010755-85.2018.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA

APELADOS: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DOLO EVENTUAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO PARCIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONFISSÃO PARCIAL. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Evandro Rodrigues da Silva e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), com pena total de 25 anos e 8 meses de reclusão. O crime foi cometido com outros dois corréus, em via pública, contra as vítimas Philipe Berto dos Santos e Letícia Almeida Silva, por motivação ligada a disputa por tráfico de drogas. Os corréus foram absolvidos. A defesa buscou a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou o afastamento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio em relação à vítima Letícia é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se houve erro ou injustiça na fixação da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de agravantes e atenuantes; (iii) definir se é cabível a aplicação da atenuante da confissão parcial, mesmo quando o réu nega dolo em relação a uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veredicto do Tribunal do Júri apenas pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, hipótese não configurada no caso, pois há elementos probatórios mínimos que sustentam a tese acusatória acolhida pelos jurados, especialmente os depoimentos das vítimas que indicam os disparos em sua direção, ainda que um deles não tenha atingido Letícia.

A compatibilidade entre dolo eventual e tentativa de homicídio é reconhecida pela jurisprudência majoritária, incluindo o STJ, sendo plenamente possível a condenação por tentativa quando o agente assume o risco de produzir o resultado morte e este não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

A fixação da pena-base em 19 anos foi excessiva, pois considerou de forma genérica a culpabilidade e a personalidade do agente, o que caracteriza bis in idem em relação às qualificadoras reconhecidas, exigindo o redimensionamento da pena-base para 15 anos e 6 meses.

A negativa de personalidade e culpabilidade foi afastada por configurar fundamentação genérica ou confusão com qualificadoras do tipo penal. Mantiveram-se os vetores negativos dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, com fundamentação idônea.

A confissão parcial do réu, mesmo negando intenção de atingir a vítima Letícia, foi suficiente para a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pois reconheceu a autoria dos disparos e sua versão foi debatida em plenário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 545).

A agravante do art. 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi mantida por se tratar de qualificadora excedente. A agravante do art. 61, II, “d” também foi aplicada, mas o perigo comum não pode ser utilizado cumulativamente na segunda fase da dosimetria e na qualificadora, sob pena de bis in idem.

Na terceira fase, a fração de redução pela tentativa foi de 1/3 para a vítima Philipe (vítima atingida por cinco disparos), e de 2/3 para a vítima Letícia (tentativa branca), resultando na pena final de 16 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa parcialmente provido para redimensionar a pena. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando baseada em versão verossímil e respaldada por provas constantes nos autos, mesmo que em grau mínimo.

É compatível a tentativa de homicídio com o dolo eventual, inclusive em sua forma branca, quando presentes atos executórios idôneos e o agente assume o risco de produzir o resultado.

A confissão parcial admite a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve observar fundamentação individualizada e não pode reproduzir qualificadoras já reconhecidas, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 18, I (parte final), 14, II, 61, II, "c" e "d", 65, III, "d", 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.903.295/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.2.2023, DJe 6.3.2023; STJ, AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.3.2015, DJe 19.3.2015; STJ, REsp 2.034.834/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.8.2024, DJe 3.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Evandro e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010755-85.2018.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA

APELADOS: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 13248521), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo C. Conselho de Sentença, o apelante Evandro fora condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), fixando-lhe a pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia
26 de março de 2018
, por volta das
11h00min
, em via pública, situada na
Rua Maria de Lourdes Garcia
, nas proximidades da sede da Guarda Municipal e da empresa JADLOG, no
Bairro Ilha de Santa Maria
, nesta Capital, o apelante
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA
, vulgo
"Cabelinho"
, em comunhão de vontades com os corréus
RAMON BATISTA DE ANCHIETA
e
LEANDRO REIS RAMOS
, vulgo
"Jurubeba"
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas PHILIPE BERTO DOS SANTOS e LETÍCIA ALMEIDA SILVA.

O crime somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos autores. Em relação à vítima LETÍCIA, os disparos não a atingiram por falha na pontaria. Já PHILIPE, embora alvejado e ferido — conforme atestado no exame de lesões corporais e no diagrama corporal —, conseguiu fugir, evitando um desfecho fatal.

Consta dos autos que, no momento da ação criminosa, as vítimas retornavam da padaria para suas residências, quando foram surpreendidas pelos denunciados, que efetuaram diversos disparos. EVANDRO foi o responsável direto pelos tiros, enquanto LEANDRO e RAMON davam cobertura à execução do crime.

Verifica-se que o delito foi motivado por razão torpe, decorrente de desavenças entre os denunciados e as vítimas em função de disputas relacionadas ao tráfico de entorpecentes na região.

O modo de execução revela a especial gravidade da conduta, pois os acusados, em superioridade numérica e agindo de surpresa, atacaram vítimas desarmadas, impossibilitando qualquer reação ou defesa.

Ademais, o crime ocorreu em via pública, em local bastante movimentado e em horário de grande circulação de pessoas, expondo terceiros a risco, caracterizando, assim, a utilização de meio que gerou perigo comum.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e, após, condenado pela prática de dois delitos de homicídio tentado, pelo C. Conselho de Sentença. Os corréus Ramon e Leandro foram absolvidos pelo C. Conselho de Sentença, motivo pelo qual não apresentaram irresignação recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1.1. Da Alegação de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A tese central da Defesa busca a anulação do julgamento popular, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação pela tentativa de homicídio contra a vítima
Letícia Almeida Silva
é manifestamente contrária à prova dos autos. O argumento principal reside na suposta incompatibilidade entre a tentativa e o dolo eventual, especialmente na forma incruenta, e na ausência de provas de que o réu tenha agido com
animus necandi
em relação a ela.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que
somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, em relação a ambas as vítimas, encontram lastro probatório mínimo. A vítima Philipe Berto dos Santos afirmou em juízo que os disparos foram direcionados a ele e a Letícia, que estavam juntos, e que foi "Deus mesmo que não deixou acertar ela". A própria vítima Letícia, embora tenha relatado que se distanciou um pouco de Philipe, confirmou que ambos foram surpreendidos pelos disparos e que ela também correu risco de ser alvejada, pois caminhava próxima a ele na calçada .

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório oferecem base fática consistente para a conclusão de que, ao realizar múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, contra um alvo que se encontrava acompanhado, o réu, no mínimo, assumiu o risco de atingir e causar a morte de terceiros que estavam nas proximidades. Tal conduta configura, precisamente, a modalidade de dolo eventual, nos termos do art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal.

Embora a discussão doutrinária acerca da compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa conte com argumentos respeitáveis e sustentados por renomados autores, tal entendimento não prevalece na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o posicionamento no sentido de que há plena compatibilidade entre esses institutos, inexistindo qualquer impedimento ao reconhecimento da tentativa de homicídio praticada sob a forma de dolo eventual. A propósito, colho o seguinte precedente:

"11. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, possível o reconhecimento da compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
12. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: "elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte" (AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). [...] No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual (AgRg no HC n. 678.195/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021). (REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023."

A conduta de iniciar a execução de um crime, prevendo o resultado morte como possível e assumindo o risco de sua ocorrência, amolda-se perfeitamente à figura tentada quando a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. O fato de a vítima Letícia não ter sido atingida (
tentativa branca
) não afasta a tipicidade, pois os atos executórios (disparos em sua direção ou proximidade) foram idôneos para causar o resultado, e o dolo (eventual) foi reconhecido pelos jurados com base nas provas.

Portanto, existindo nos autos versão probatória que sustenta a condenação, não cabe a esta instância recursal cassar a decisão soberana do Júri para substituí-la por sua própria valoração das provas. A escolha dos jurados pela tese do dolo eventual, em detrimento da negativa de autoria, insere-se em sua competência constitucional e deve ser preservada.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Afasta-se, assim, a tese defensiva.

1.2. Do Erro ou Injustiça na Aplicação da Pena

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena.

A Defesa alega que a pena-base, fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão para ambos os crimes, foi exasperada com base em fundamentação genérica e em elementos inerentes ao tipo penal, além de incorrer em
bis in idem

Observa-se que foram consideradas negativas as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
conduta social,

personalidade
e
circunstâncias
do crime.

Diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juízo
a quo
exasperou a pena-base do réu em 07 (sete) anos acima do mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano 09 (nove) meses
para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

A culpabilidade foi valorada de forma negativa sob a justificativa de que o réu demonstrou “absoluta insensibilidade para com a vida humana” e que a conduta foi de “grande intensidade e repugnância”, em razão dos disparos efetuados em local público.

Embora o comportamento descrito seja próprio do tipo penal em questão — tentativa de homicídio qualificado —, a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante
não extrapola a gravidade já inerente ao tipo penal
, configurando, portanto, motivação genérica.

Assim,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

Os antecedentes foram corretamente valorados de forma negativa, diante da existência de
condenação transitada em julgado
pelo delito de porte de arma de fogo de uso restrito (Proc. nº 0024835-32.2014.8.08.0012), o que autoriza a exasperação da pena base.

No que concerne à
conduta social
, constata-se que fora valorada negativamente com fundamento em elementos dos autos que indicam envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, tratando-se de pessoa temida na comunidade, sendo tal análise
devidamente fundamentada
e apta a justificar a exasperação.

A
personalidade
, por outro lado, foi considerada negativa sob a alegação de que o crime teria sido cometido como demonstração de poder, em contexto de rivalidade ligada ao tráfico de entorpecentes. Tal fundamentação, todavia, se confunde com a
qualificadora do motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, CP), já reconhecida para qualificar o delito, de modo que a valoração negativa da personalidade implicaria
bis in idem
.

Assim,
afasto a valoração negativa da personalidade
.

Por fim, destaca-se que as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, em razão da
geração de perigo comum
às residências e aos estabelecimentos comerciais vizinhos, decorrente da prática de disparos em via pública — fundamento que se relaciona à
qualificadora excedente
(art. 121, § 2º, III, CP), podendo ser legitimamente considerado na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, decotando-se os vetores culpabilidade e personalidade, e considerando que os mesmos fundamentos foram empregados para a fixação da dosimetria em relação a ambos os delitos de homicídio, redimensiono as penas-bases proporcionalmente para
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se que
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença
, especificamente quanto à tentativa de homicídio contra a vítima Letícia. Sustenta que a atenuante da confissão espontânea foi indevidamente reconhecida, pois, segundo argumenta, o réu teria negado qualquer conduta dirigida à vítima, o que, em tese, afastaria os requisitos legais para a aplicação d
a atenuante
.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, embora o apelante tenha
negado que tivesse a intenção de atingir Letícia ou que tivesse assumido tal risco
,
confessou expressamente a prática dos disparos de arma de fogo
que deram causa ao evento criminoso em seu conjunto.

A jurisprudência pátria reconhece que, mesmo quando o réu apresenta versão defensiva parcial — admitindo a conduta, mas negando dolo ou resultado —, configura-se
confissão parcial apta a justificar a incidência da atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que haja efetivo debate em plenário sobre tal versão, como ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

"9. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).
10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido para determinar a fração de 1/8 no cálculo da pena-base, fixando a pena final em 09 anos e 02 meses de reclusão. (REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024."

Assim, a manutenção da atenuante é medida que se impõe, não havendo falar em reforma da sentença nesse aspecto.

Ademais, tratando-se de confissão parcial, justifica-se a
adoção d
e fração inferior a 1/6.
(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Houve, ainda, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II,
c
, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima) e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, as quais ensejaram a elevação da pena em 04 (quatro) anos.

Todavia, deve ser decotado o perigo comum, porquanto já utilizado para negativar as circunstâncias do delito. Mantém-se, por outro lado, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima), por se tratar de qualificadora excedente.

Considerando, na segunda fase, a presença da atenuante da confissão (1/12), ainda que parcial, e da agravante (1/6) prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, exaspero a pena na fase intermediária em 1/12, tornando-a em
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho a adoção da fração de redução pela tentativa no patamar de 1/3 em relação à vítima Philipe Berto, tendo em vista que a vítima fora atingida por cinco disparos, tendo o apelante aproximado de forma muito contundente da consumação do delito. Assim, estabeleço a pena definitiva em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

No que concerne à vítima Letícia, houve a aplicação da fração de 1⁄2, porém tratou-se de situação de tentativa branca, não sendo a vítima Letícia atingida por qualquer dos disparos, motivo pelo qual julgo proporcional à hipótese o estabelecimento da fração máxima de 2/3. Assim, estabeleço a pena definitiva em
05
(
cinco
) anos, 0
7
(
sete
) meses e
0
3
(
três
) dias de reclusão
.

Aplicando-se o concurso formal impróprio, estabeleço a pena final do apelante em
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante Evandro para redimensionar sua pena definitiva para 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Parquet
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)